Tribunal: STF
Processo: ARE 1494766
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 2022. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.266. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS POR CONSUMIDORES FINAIS CATARINENSES CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DA ADI N. 5.469 E DO RE N. 1.287.019 (TEMA 1093/STF), QUE ABARCA EXCLUSIVAMENTE AS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDAS A CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO A PARTIR DA ‘RATIO DECIDENDI’ DO JULGADO QUE DEU ORIGEM À REFERIDA TESE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA, EMBORA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. 



    ‘1. A partir da EC 87/2015, o ICMS incidente sobre circulação interestadual de mercadorias e serviços adquiridas por consumidor final não contribuinte passou a ser repartido entre os Estados de origem e de destino, competindo a este o valor correspondente à diferença entre as alíquotas interestadual e interna (Difal do ICMS). Só que o Convênio 83/2015 do Confaz e as leis estaduais que trataram do tema foram declaradas inconstitucionais ante a necessidade de edição de lei complementar nacional veiculando normas gerais (STF, ADI 5.469 e Tema 1.093). Houve, ainda, modulação dos efeitos para manter a validade da cobrança com base nesses diplomas até o início do ano de 2022, ressalvadas as ações em curso. A LC 190/2022 foi promulgada em janeiro deste ano, condicionando a produção de efeitos apenas à anterioridade nonagesimal (art. 3º). 



    2. Na hipótese, porém, a empresa que adquiriu, por meio de operações interestaduais, bens de uso e consumo, qualifica-se como consumidora final contribuinte do imposto. É caso, portanto, em que a relação jurídica já tinha base normativa suficiente (arts. 155, § 2º, inc. VII, alínea a e inc. VIII na redação anterior a EC 87/2015 e art. 6º, § 1º da LC 87/96) amparando a cobrança do que depois, em relação ao consumidor final não contribuinte do ICMS, convencionou-se chamar de Difal. 



    3. Recurso desprovido.’ (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5047875- 66.2022.8.24.0000, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 18-10-2022).” (e-doc. 120, p. 10).   



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 146, inc. III, 150, inc. III, als. “b” e “c”, e 155, § 2º, incs. VII, VIII e XII, da Constituição da República. 



    2.1. Argumenta que “a edição da LC 190/22 confirma que na LC 87/96 não havia regramento do DIFAL, o que de fato é facilmente percebido do seu art. 2, que ao se referir a incidência sobre entrada, referiu-se apenas as entradas de procedência estrangeira e entradas interestaduais apenas de combustíveis e energia, não se referindo a entrada interestadual de bens de uso e consumo ou ativo (Difal)”, e que, “como com a LC 190/22 promoveu-se então a instituição de uma nova forma de ICMS (diferencial de alíquota) deve necessariamente obedecer ao princípio da anualidade previsto na Constituição Federal” (e-doc. 133, p. 10-12).



    2.2. Pede “seja admitido e provido o recurso extraordinário, para se reconhecer a inexistência de relação jurídica que obrigue os estabelecimentos localizados no Estado de Santa Catarina, contribuinte do ICMS, ao recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota sobre as aquisições de mercadorias destinadas ao uso e consumo e ao ativo fixo até dezembro de 2022 e o consequente direito à restituição e compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título” (e-doc. 133, p. 13-14).



    3. Em contrarrazões, o recorrido pede o desprovimento do recurso (e-doc. 154).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A questão foi afetada pela sistemática da repercussão geral no ARE nº 1.426.271-RG/CE, Tema RG nº 1.266, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/08/2023, p. 28/08/2023, conforme ementa assim transcrita:



    “Ementa. Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3º da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.”



    5. Com fundamento no Tema nº 1.266 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal tem determinando a devolução dos autos à origem, em questão que envolve a Lei Complementar nº 190, de 2022: RE nº 1.416.024/CE, de minha relatoria, j. 22/01/2024, p. 23/01/2024; RE nº 1.478.970/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 23/04/2024, p. 24/04/2024; RE nº 1.458.758-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/12/2023, p. 13/12/2023; RE nº 1.451.840-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; RE nº 1.422.452/DF, de minha relatoria, j. 03/10/2023, p. 04/10/2023; e RE nº 1.456.318/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2024, p. 14/05/2024.



    6. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator